Tribunal: TJMT
Processo: 0022456-18.2012.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022456-18.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ZENAIDE GARCEZ NABUCO - CPF: 181.607.601-59 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME - CNPJ: 08.580.844/0001-60 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LUIS CUSTODIO GAMA - CPF: 583.178.566-15 (APELADO), RENATO CARLOS BURG (APELADO), CLEUDES QUEIROS SILVA (APELADO), RENATO CARLOS BURGER - CPF: 126.203.228-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022456-18.2012.8.11.0041

APELANTE:
ZENAIDE GARCEZ NABUCO

APELADO:
RENATO CARLOS BURGER

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS C/C PERDAS E DANOS

–
IM
PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –REJEIÇÃO –
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ODONTOLÓGICO
S PARA
IMPLANTES DENTÁRIOS
–
SUPOSTA

MÁ-EXECUÇÃO DO SERVIÇO – LAUDO PERICIAL

–
EXAME CLÍNICO DA AUTORA E DOS DOCUMENTOS
CONSTANTES NO PROCESSO

–
RESPOSTA
FUNDAMENTADA
AOS QUESITOS E CONTRADIÇÕES APONTADAS

–

RECURSO

DESPROVIDO
.

1. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se os apelantes atacam especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem sua reforma.

2.
Não se verifica
qualquer irregularidade ou contradição nos laudos periciais constantes dos autos
, os quais,
com base em exame clínico da autora e dos demais documentos constantes dos autos, responde
m
adequada e fundamentadamente tanto os quesitos formulados pelas partes, como as contradições apontadas pela autora, deixando claro que não houve inadequação ou erro no procedimento de implantes realizados pela parte requerida.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto por

ZENAIDE GARCEZ NABUCO

n
a
Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais c/c Perdas e Danos
ajuizada
em face de

RENATO CARLOS BURGER
,

do INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA-ME (IPE), de LUIS CUSTÓDIO GAMA e de CLEUDES QUEIROS SILVA

contra
a
sentença que
julgou
im
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
, com observância da suspensão da exigibilidade, prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15
.

Em síntese, sustenta a apelante
que

a sentença não considerou de maneira adequada as provas dos autos, fundamentando-a exclusivamente no laudo pericial, o qual é contraditório e incompleto.

Alega que o perito concluiu que devido ao longo período transcorrido entre a realização da cirurgia e a realização do exame de tomografia computadorizada, realizada em julho de 2024, não seria possível afirmar que o rompimento da cortical óssea vestibular do dente 44 ocorreu em razão da instalação dos implantes. Contudo, em sentido inverso, conclui no seu laudo que não houve falha no momento da instalação dos pinos.

Aduz que não possui histórico de traumas ou doenças ósseas, o que evidencia
que a causa do rompimento foi a falha no procedimento realizado pelos recorridos.

Afirma
que até hoje sofre com
d
ores intensas na região dos implantes, situação que decorre da fratura radicular no dente 45 e do rompimento da cortical óssea vestibular no dente 44.

Ressalta que
o
conjunto probatório demonstr
a
que os implantes foram executados de maneira inadequada, contrariando as conclusões do
laudo pericial
, bem como que resta configurado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço odontológico e o sofrimento contínuo da autora.

Assevera que o laudo pericial apresenta contradições que impedem a uma apreciação completa dos fatos, alegando a necessidade de realização de nova perícia.

Aduz que faz jus à indenização por d
anos morais, tendo em vista o sofrimento prolongado e prejuízos
à
saúde sofridos pela autora
.

Sob tais argumentos, pugna
pelo provimento do recurso
.

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que
a recorrente não enfrenta os fundamentos da sentença, limitando-se a externar discordância com o laudo pericial. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu
desprovimento
(ID
282968987
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
alegando que a autora
, ora apelante,
procurou a empresa
requerida (primeira demandada
/apelada
)
para melhorar a estética de sua prótese dentária
, sendo que
usava uma prótese de grampo com dois dentes de porcelana e não sentia dor, apenas desejava melhorar sua aparência.

Segundo a demandante,
a
primeira requerida
/apelada
realizou uma avaliação e indicou a troca de duas obturações escuras por claras e limpeza, serviç
os pelos quais pagou R$ 340,00.

P
osteriormente, a autora foi atendida pelo cirurgião-dentista

RENATO CARLOS BURGER
(segundo demandado/apelado)
, que realizava atendimentos mensais em Cuiabá,
sendo
indicada a realização de dois implantes, com um custo inicial de R$ 760,00, pagos à vista.

Narra
que em 22/01/2010 os pinos dos implantes foram fixados no
seu osso. E ainda,
que insatisfeita com a aparência do dente central, solicitou a colocação de uma coroa de porcelana para harmonizar o sorriso,
sendo que pelo novo serviço
foi
pago
R$ 2.060,00,
de forma parcelada
.

Relata
que no dia marcado para a colocação do pino e da coroa provisória, um outro dentista (não identificado) foi quem realizou o procedimento
.

Salienta
que o dente central deveria ser cortado para a instalação do pino, mas o profissional tentou extraí-lo
, causando dor intensa à autora, bem como
que ao perceber o erro,
o segundo demandado
interveio e repreendeu o colega, mas o procedimento foi concluído de maneira incorreta, deixando a autora em sofrimento contínuo.

Aduz
que após o procedimento, passou a sentir dores insuportáveis
, sendo que o segundo requerido
afirmou que as dores cessariam, mas, mesmo após dois meses, a situação não melhorou e novamente
o demandado
disse que as dores não seriam do implante
.

Alega ainda a autora que foi
encaminhada para a empresa Master Dente, onde foi atendida pelo dentista
LUIS CUSTÓDIO GAMA
(terceiro requerido)
, o qual diagnosticou que as dores eram resultado de um trabalho mal executado e cobrou R$ 800,00 para novas restaurações e limpezas, valor que a autora pagou, mas o tratamento não resolveu as dores.

Afirma
ter
realizado
tomografia computadorizada
, a qual
revelou que a origem das dores
seria o
dente implantado
, cujos procedimentos não teriam sido realizados de forma correta
.

Salienta que c
onsultou ainda outros profissionais (Dra. Rubiana e Dr. Marcos Paulo) que confirmaram que o pino estava colocado errado e apresentava uma fratura no osso.

Diante da situação, a autora retornou à empresa requerida em 24/09/2011, onde foi atendida pela gerente
Katiene
e encaminhada à Dra. Sheila, que confirmou o diagnóstico e prescreveu medicamentos.

Após
a realização de
novos exames com
o segundo demandado
e
o
Dr. Luiz Gama, foi confirmado que a autora perdeu o dente fixo devido à parte óssea que segurava o dente estar quebrada, sendo necessário arrancar o dente para eliminar as dores.

Ressalta a demandante que
para realizar novo implante do dente perdido, os requeridos exigiram o pagamento de mais R$ 1.050,00, o que ela recusou. Posteriormente, o
quarto requerido (
CLEUDES QUEIROS SILVA
)

implantou um parafuso no osso, mas a autora continuou
a sentir
dores
e
dificuldades para se alimentar
,
realizando tratamentos adicionais.

Sob a alegação de que os demandados
cometeram erro na colocação do implante, caracterizando nexo causal com a fratura radicular do implante na região do dente 45,
ocasionando
a perda do elemento dentário e do implante
, ajuizou a presente ação, na qual pleiteia a
condenação
dos requeridos ao
pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, R$ 3.160,00 de danos materiais referentes aos valores pagos no tratamento, além das verbas de sucumbência.

A parte autora requereu a desistência da ação em relação aos requeridos

Luis
Custodio Gama e
Cleudes
Queiros Silva (Id. 26998397) e o pedido foi homologado (Id.

60886201).

Pois bem.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Consoante relatado, a apelada suscitou preliminar de não conhecimento dos recursos por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as apelantes não impugnaram a sentença de forma específica, limitando-se a reprisar a peça de defesa.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que as apelantes atacam especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a sua reforma.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018,
Publicado
no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar
suscitada
.
-

MÉRITO.

É cediço a responsabilidade civil do dentista é subjetiva, ou seja, para a sua configuração é imprescindível, em regra, a ocorrência dos seguintes fatores: ato ilícito praticado por ação ou omissão, dano, culpa e nexo de causalidade, conforme disposto no art. 927 cominado com o art. 186, ambos do Código Civil.

No tocante à responsabilidade civil da clínica odontológica, assim como a do hospital, não se trata de assunto simples como parece, não podendo se presumir a culpa ou aplicar a teoria do risco empresarial, diante da natureza e da particularidade dos serviços prestados.

Costumeiramente, a responsabilidade da clínica é definida como objetiva com base nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a empresa não responde por todo e qualquer evento ocorrido em suas dependências.

Quando provada a culpa do dentista, a clínica odontológica responderá de forma objetiva, ou seja, sem que o paciente necessite demonstrar a culpa da empresa contratada, nos termos do artigo 14, § 4º, do CDC.

Nesta hipótese, provada a falha na prestação dos serviços pelos dentistas, em razão da negligência, imperícia e imprudência na execução do tratamento odontológico, causando sequelas graves ao paciente, resta configurada a responsabilidade da clínica.

No caso, a apelante alega que o conjunto probatório demonstra que os implantes foram executados de maneira inadequada, contrariando as conclusões do laudo pericial,
o qual
apresenta contradições que impedem a uma apreciação completa dos fatos.

Salienta que o perito concluiu que devido ao longo período transcorrido entre a realização da cirurgia e a realização do exame de tomografia computadorizada, realizada em julho de 2024, não seria possível afirmar que o rompimento da cortical óssea vestibular do dente 44 ocorreu em razão da instalação dos implantes. Contudo, em sentido inverso, conclui no seu laudo que não houve falha no momento da instalação dos pinos.

Afirma
ainda

que
o laudo pericial desconsiderou o exame de tomografia mais recente, que evidencia as complicações decorrentes da má realização dos implantes.

No entanto, c
ompulsando os autos, verifica-se que o laudo pericial (
ID
s

282968969
e

282968976
) analisou detidamente as provas e documentos constantes dos autos, realizando
,

inclusive, o
exame clínico na autora
e tecendo considerações elucidativas sobre o caso, conforme se verifica abaixo:

De se destacar que
além
do
s
quesitos
formulados pelas partes
, o perito
respondeu também, adequada e fundamentadamente, os questionamentos e contradições apontados pela autora,
explicando
porque
não é possível afirmar que rompimento da cortical
ósseo
vestibular ocorreu em razão dos implantes
.
Vejamos:

Conforme se observa, o perito
explica
que implantes com
14 anos de instalação
, sob carga e funcionamento, como no caso,

não sobreviveriam tanto tempo na boca se
não fossem bem instalados
,
justificando, assim, a conclusão de que
não houve erro na sua colocação
.

Esclarece ainda o
expert

que

a reabsorção óssea alveolar constitui processo natural de perda óssea em regiões desdentadas
, que
pode ocorrer em regiões onde há presença de implantes instalados
,
e
que
, nesta hipótese
,
apesar
de
poder ser decorrente do posicionamento falho do pino
ou devido
à
ausência de cuidados
ideais
com os implantes
, n
o
presente
caso não é possível afirmar
que
a causa da reabsorção

tenha sido os implantes
em razão do decurso de 14 anos desde a sua instalação.

Aliás,
nota
-se das respostas aos quesitos
que
,
ao analisar

os documentos e exames constantes dos autos anteriores
à realização do implante,
constatou-se que
já existia reabsorção óssea alveolar local
, ou seja, que não decorre da realização de implante de forma inadequada
.

Desta feita, verifica-se que não há qualquer irregularidade ou contradição nos laudos periciais constantes dos autos, o quais, com base em exame clínico da autora e dos demais documentos constantes dos autos, responderam adequada e fundamentadamente tanto os quesitos formulados pelas partes, como as contradições apontadas pela autora, deixando claro que não houve inadequação ou erro no procedimento de implantes realizados pela parte requerida.

Logo, não constatada a falha na prestação de serviços e, via de consequência, o dever de reparação de danos das apeladas, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso

e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa atualizado, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025